Tribunal: TJMT
Processo: 1021680-44.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021680-44.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILDETE SOUZA DA SILVA - CPF: 388.066.061-15 (APELANTE), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEMA 1.061/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de pensão por morte do INSS, que alegou não ter contratado empréstimo consignado junto à instituição financeira ré, impugnando expressamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial grafotécnica, após impugnação expressa da autenticidade da assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Havendo impugnação específica da assinatura constante em contrato bancário pelo consumidor, o ônus de comprovar sua autenticidade recai sobre a instituição financeira que produziu o documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

A prova pericial grafotécnica constitui meio técnico adequado e indispensável para a verificação da autenticidade de assinatura contestada, especialmente quando se trata de questão central da demanda.

O indeferimento da perícia grafotécnica, sob o fundamento de suficiência do conjunto probatório documental, impede a adequada elucidação da controvérsia e resulta em julgamento prematuro da lide.

A comprovação de depósito bancário via TED não supre a necessidade de demonstração da manifestação de vontade do consumidor na contratação do empréstimo, sobretudo diante de alegação de fraude.

O julgamento antecipado da lide, com improcedência dos pedidos por suposta ausência de prova, após o indeferimento de prova essencial regularmente requerida, caracteriza cerceamento de defesa.

Reconhecido o
error
in procedendo, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a regular instrução processual, com a realização da perícia grafotécnica às expensas da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade mediante prova técnica adequada.

O indeferimento da perícia grafotécnica, quando a autenticidade da assinatura constitui questão central da demanda, configura cerceamento de defesa.

O depósito dos valores na conta do consumidor não afasta a necessidade de comprovação da manifestação válida de vontade na contratação do empréstimo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 370 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.815.895/SP (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.06.2014; STJ,
AgRg
no REsp 1.087.375/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18.12.2014; STJ,
AgRg
no REsp 1.394.556/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 12.11.2013; TJMT, Apelação no 1016726-82.2019.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1021680-44.2025.8.11.0041

APELANTE: GILDETE SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por GILDETE SOUZA DA SILVA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado
c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais
, movida em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, arguindo preliminarmente cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica, sustentando que a prova técnica era essencial para demonstrar a falsidade da assinatura.

No mérito, reitera que não contratou o empréstimo, que o simples depósito via TED não comprova a contratação válida, que se trata de modalidade comum de fraude e que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade do contrato após a impugnação da assinatura. Requer a anulação da sentença ou sua reforma para declarar a nulidade do contrato, condenar o banco à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença
(id 34833359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A apelante, beneficiária de pensão por morte junto ao INSS, ajuizou a presente demanda alegando desconhecer a contratação de empréstimo consignado realizado em seu nome junto ao banco apelado, no valor de R$ 2.233,20, com descontos mensais de R$ 55,00 em seu benefício previdenciário.

Sustentou ter sido vítima de fraude, requerendo a declaração de inexistência do débito, a suspensão dos descontos, a repetição em dobro dos valores já descontados, que totalizavam R$ 2.365,00, além de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos e determinou a citação do banco réu.

Em contestação, o Banco Daycoval S/A apresentou o contrato de empréstimo consignado no 50-9040055/21, firmado em abril
/
2021, acompanhado de documentos pessoais da autora e comprovante de transferência via TED no valor de R$ 2.161,44 para conta de titularidade da própria requerente. Sustentou a regularidade da contratação e a ausência de qualquer vício.

A apelante impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato e requereu a produção de prova pericial grafotécnica.

O banco réu manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide.

O magistrado singular indeferiu a perícia, considerando suficiente o conjunto probatório documental, e julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida. Condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, arguindo preliminarmente cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia grafotécnica, sustentando que a prova técnica era essencial para demonstrar a falsidade da assinatura.

Passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, que sustenta nulidade da sentença pelo indeferimento da prova pericial grafotécnica após ter impugnado expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo consignado.

A questão merece acolhimento.

O STJ
, no julgamento do Recurso Especial no 1.815.895/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica vinculante de que, havendo impugnação da assinatura pelo consumidor em contrato bancário, o ônus de comprovar a autenticidade recai sobre a instituição financeira.

Trata-se do Tema 1061 do STJ, cuja ementa assim dispõe: "Nos contratos bancários, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor que a impugna é da instituição financeira".

No caso concreto, a apelante impugnou expressamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco, conforme se verifica nos autos.

Diante dessa impugnação específica, operou-se a inversão do ônus probatório prevista no artigo 429, inciso II, do
CPC
, que estabelece incumbir o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

A prova pericial grafotécnica constitui o meio técnico adequado e, na maioria dos casos, indispensável para a verificação da autenticidade de assinatura contestada, especialmente quando se trata de questão central da demanda, como ocorre na hipótese dos autos.

O indeferimento da perícia, nessas circunstâncias, configura cerceamento de defesa e viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova e tenha ampla liberdade para determinar as provas necessárias ao julgamento, nos termos do artigo 370 do
CPC
, tal discricionariedade não é absoluta.

Quando a parte impugna a autenticidade de assinatura em documento essencial à comprovação do direito alegado pela parte contrária, a realização da perícia grafotécnica deixa de ser mera faculdade e passa a constituir dever do juízo, sob pena de julgamento prematuro da causa e violação ao devido processo legal.

A jurisprudência d
este e.
Tribunal de Justiça tem se posicionado reiteradamente nesse sentido, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa quando indeferida a perícia grafotécnica após impugnação da assinatura em contratos bancários.

Conforme precedentes colacionados pela própria apelante, este Egrégio Tribunal tem anulado sentenças que julgam antecipadamente a lide em tais circunstâncias, determinando o retorno dos autos à origem para a regular instrução processual.

No presente caso, o magistrado singular fundamentou o indeferimento da perícia na suficiência do conjunto probatório documental, especialmente no comprovante de
transferência bancária via TED. Contudo, tal fundamento não se mostra adequado para afastar a necessidade da prova técnica.

O comprovante de depósito, por si só, não comprova a manifestação de vontade da consumidora na contratação do empréstimo, especialmente quando a assinatura do contrato foi expressamente impugnada.

Como bem observado pela apelante, a realização de depósito na conta do suposto contratante integra o modus operandi comum em fraudes dessa natureza, servindo justamente para conferir aparência de legitimidade à operação fraudulenta.

A existência do TED não supre, portanto, a necessidade de comprovação da autenticidade da assinatura no instrumento contratual.

O banco apelado sustenta em suas contrarrazões que a identidade entre a assinatura do contrato e aquela constante na declaração de residência juntada pela própria autora na inicial seria suficiente para comprovar a autenticidade. Todavia, tal análise comparativa, realizada por leigo, não substitui o exame técnico pericial, único meio hábil a atestar, com segurança científica, a autoria da assinatura contestada.

Ademais, o argumento de que a apelante teria usufruído dos valores depositados e permanecido inerte por mais de quatro anos não afasta a necessidade da perícia. Tais circunstâncias, se comprovadas, podem ter relevância na análise do mérito da causa, mas não autorizam o julgamento antecipado quando pendente a realização de prova essencial expressamente requerida pela parte.

A aplicação do Tema 1061 do STJ ao caso concreto é inafastável. Havendo impugnação específica da assinatura pela consumidora, cabia ao banco apelado comprovar a autenticidade mediante prova técnica adequada.

O indeferimento da perícia grafotécnica, nessas condições, impediu que o banco se desincumbisse do ônus probatório que lhe competia, ao mesmo tempo em que privou a apelante do único meio eficaz de demonstrar a alegada fraude.

Registro que o julgamento antecipado da lide é
medida
de economia processual salutar quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Contudo, no caso vertente, a questão central da demanda reside justamente na autenticidade da assinatura, matéria eminentemente técnica que demanda conhecimento especializado para sua elucidação.

A dispensa da perícia, portanto, resultou em julgamento prematuro da causa, sem a devida instrução probatória.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a determinação de retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória e realização da perícia grafotécnica no contrato de empréstimo consignado apresentado pelo banco apelado, às suas expensas, nos termos do artigo 429, inciso II, do
CPC
.

Reconhecida a nulidade da sentença por vício processual, fica prejudicada a análise do mérito recursal, que deverá ser apreciada pelo juízo de primeiro grau após a regular instrução do feito, com a produção da prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, ao indeferir o pedido de dilação probatória, não se pode julgar o processo em desfavor da parte com fundamento, justamente, na ausência de prova:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE DESVIO PARA A FUNÇÃO DE TÉCNICO DO TESOURO NACIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO QUE NÃO DEIXA EVIDENTE A DESNECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA COM O FIM DE PRODUZIR A PROVA REQUERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. Vige no âmbito judicial o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas, em que pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide e indeferir o pedido sem que incorra em cerceamento de defesa. 2. No caso dos autos,
contudo, o Tribunal de origem não deixou evidente a desnecessidade de produção da prova testemunhal requerida, haja vista as afirmações contraditórias contidas no julgado. 3. A decisão da Corte a quo de que a documentação acostada aos autos é insuficiente para comprovar o desvio de função contraria a jurisprudência do STJ de que, ao indeferir o pedido de produção de provas, não se pode julgar o pedido improcedente com base na ausência de provas, sob pena de cerceamento de defesa. 4. Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.” (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
35.795/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014,
DJe
04/08/2014)

“[...]. 2. Não se tratando de matéria eminentemente de direito, impõe-se o processamento regular da demanda, com a citação da parte contrária, facultando-se, outrossim, a produção das provas previamente requeridas, desde que necessárias ao deslinde da controvérsia. 3. Ademais, há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte. 4. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no REsp 1087375/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe
04/02/2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 2. [...]. Destaque-se que, no caso de indeferimento de provas, ou de julgamento antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado improcedente com base na ausência de provas, sob pena de ficar configurado o cerceamento de defesa. [...].” (
AgRg
no REsp 1394556/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
20/11/2013).

Nesse sentido, ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova requerida é imprescindível para o deslinde da causa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - TEMA 1.061/STJ - SENTENÇA ANULADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II)” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”. Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, ainda que devidamente impugnadas as assinaturas apostas no contrato apresentado pelo banco, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica. (N.U 1016726-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Por fim, quanto à sucumbência, considerando que a nulidade decorre de
error
in procedendo do juízo singular, e não de conduta das partes, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em favor da apelante, beneficiária da gratuidade de justiça, deixando para a sentença que vier a ser proferida após a instrução a definição da responsabilidade pelos ônus
da
sucumbência
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória, com a realização de perícia grafotécnica no contrato de empréstimo consignado no 50-9040055/21
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026